Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA DESPACHO Intime-se para a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator